Tribunal: TCU
Processo: 025.925/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto pela Construtora Neves Nogueira Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Construtora Neves Nogueira Ltda. - ME em face do Acórdão 16508/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas), que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, aproveitando ao responsável Fernando Antonio Vieira Assef, a fim de tornar insubsistentes os itens 9.2. e 9.3 do Acórdão 16508/2021-TCU-Segunda Câmara , em relação a esses responsáveis; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do responsável Fernando Antonio Vieira Assef, dando-lhe quitação; 9.3. expedir quitação ao Município de Boa Viagem/CE em virtude do recolhimento da dívida objeto do item 9.2, alínea "a", do Acórdão 16508/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. declarar a perda de objeto dos recursos de revisão interpostos por Fernando Antonio Vieira Assef e Construtora Neves Nogueira Ltda. - ME (representada por Abdias Lourenço de Lima) contra o Acórdão 16508/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.5. enviar cópia de inteiro teor deste acórdão ao recorrente, ao Sr. Fernando Antonio Vieira Assef, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos demais interessados.